Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713178-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VÂNIA COELHO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTEÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DE LIMITE. NOVO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. TEMA 729 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nada obstante a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, porque ostenta conteúdo processual, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. 2. Ao julgar o RE no 729.107/DF, apreciando o tema 792 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. Na hipótese, verifica-se que o cumprimento individual da sentença coletiva foi iniciado em 19/12/2019 com homologação do cálculo e requisição da expedição do precatório em 28/4/2020, ao passo que a Lei distrital 6.618/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, entrou em vigor somente em 19/6/2020. 4. Tendo a alteração legislativa ocorrido somente após a constituição do título executivo judicial, entende-se que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e irretroatividade de leis. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do CPC, ao argumento de que a lei distrital vigente, qual seja, a Lei 6.618/2020, deve ser aplicada de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente aos seus créditos. Afirma que a mencionada lei alcançaria as ações em curso, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, devendo ser ressalvada a proteção das situações já constituídas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 100, §§ 3o e 4o, por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao crédito da recorrente, respeitando-se os seus limites. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema” (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/12/2015). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1944685/DF, Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 3/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, “é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.” (AgInt no AREsp 1932867/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante ao alegado malferimento ao artigo 100, §§3o e 4o e 165, todos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 8/6/2020 - Tema 792, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012